Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-43.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800722-43.2023.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: CARMEL CRISTINA CHAVES DOS REIS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0800722-43.2023.8.14.0094

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

PROCURADOR:
JOÃO GUILHERME LIMA DA CUNHA

APELADA:
CARMEL CRISTINA CHAVES DOS REIS BARROS

ADVOGADO:

WALLACY BARBOSA RODRIGUES - OAB PA34257-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. PROFESSORA EFETIVA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXISTÊNCIA DE VAGA QUE NÃO CONSTITUEM ÓBICE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública para obter promoção vertical, com adicional sobre o vencimento-base e reconhecimento da progressão horizontal com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial da promoção funcional vertical por titulação diante da inércia da Administração Pública, à luz da legislação municipal, mesmo diante da alegação de inexistência de vaga ou de previsão orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção funcional prevista na Lei Municipal nº 601/2012 é ato vinculado, condicionado apenas ao preenchimento dos requisitos legais: titularidade decargo efetivo, conclusão de curso compatível e registro do diploma, superado o período probatório;

4. A exigência de existência de vaga e disponibilidade orçamentária não pode se sobrepor ao direito subjetivo do servidor legalmente amparado, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.075 (REsp 1.878.849/TO);

5. A omissão da Administração Pública no atendimento do requerimento administrativo da servidora não afasta a obrigação de implementar a progressão funcional, cabendo-lhe adotar as providências necessárias para cumprimento da norma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa Necessária conhecida. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A promoção vertical de servidor público, por titulação, quando prevista em lei local como ato vinculado, configura direito subjetivo, não podendo ser obstada pela ausência de vaga ou de previsão orçamentária; e a inércia administrativa diante de requerimento fundamentado enseja o reconhecimento judicial da progressão funcional, com efeitos retroativos.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 601/2012; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.06.2020 (Tema 1.075/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ (Id. 28331515) contra a sentença de Id. 28331514 proferida pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada ajuizada por CARMEL CRISTINA CHAVES DOS REIS BARROS contra o apelante, julgou procedente a ação, para determinar a promoção vertical da autora para o Nível IV (Mestre), com acréscimo de 10% sobre o vencimento-base, bem como o reconhecimento da progressão horizontal automática até a letra “F”, nos termos da Lei Municipal nº 601/2012, com o pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais (Id. 28331515) o Município recorrente sustentou a inexistência de previsão orçamentária e de vagas disponíveis na carreira e a ausência de direito líquido da servidora à progressão automática, diante de suposta falta de regulamentação específica.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 28331518).

O Ministério Público de 2º grau, no parecer de Id. 30363674, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento judicial da
promoção funcional vertical
prevista na Lei Municipal nº 601/2012, diante da
omissão administrativa
, sob alegação do ente público de inexistência de vagas e de previsão orçamentária.

No caso concreto, a autora é
professora efetiva do Município de Santo Antônio do Tauá
, nomeada em
27/08/2012
(Id. 28331492), tendo concluído
Mestrado em Ensino
pela

Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES
,
instituição credenciada pelo MEC (Portaria nº 609/2019), com
diploma emitido em 25/05/2021
(Id. 28331486). Em
03/05/2022
, protocolou
requerimento administrativo
pleiteando a promoção funcional correspondente ao título obtido, sem resposta do ente público.

A Lei Municipal nº 601/2012 disciplina a matéria nos seguintes termos:

Art. 29.
A promoção é a passagem do titular de cargo de professor de um nível para outro imediatamente superior, no sentido vertical, por ato do Executivo.

§1º
A promoção decorre da habilitação do servidor em outro nível de escolaridade, em conformidade com o artigo 8º, incisos I a V, desta lei.

§2º
Os diplomas dos cursos concluídos deverão ser obrigatoriamente expedidos por instituições legalmente autorizadas pelo Ministério da Educação – MEC, ou pelos Conselhos Federal e Estadual de Educação, registrados pelo órgão competente.

§3º
Para efeito de promoção, os cursos devem ter vínculo direto com as atividades do cargo ocupado pelo servidor, na data do requerimento, o qual será decidido pela Comissão e Conselheiros Municipais de Educação.

§4º
A mudança de nível ocorrerá no ano seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma registrado pelo órgão competente e havendo vaga na referência inicial da classe e disponibilidade de carga horária em sua área de atuação.

§5º
Havendo mais candidatos com requisitos para a promoção do que vagas disponíveis, será observado o critério de desempate pelo maior tempo de serviço no cargo de professor e, persistindo o empate, pelo maior número de cursos reconhecidos pela comissão.

§6º
A mudança de nível somente poderá ocorrer após o período probatório.

§7º
Não poderá ser utilizado o mesmo certificado, diploma, título ou comprovante para mais de uma forma de avanço na carreira, por promoção.

§8º
O servidor em efetivo exercício que obtiver promoção avançará para o nível inicial correspondente à nova habilitação, reiniciando o prazo para progressão horizontal.

§9º
O professor que não conseguir a promoção por falta de vagas, apresentando diploma registrado e dentro da sua área de atuação, receberá gratificação transitória de 5% do piso salarial do nível I.

§10
Quando o servidor mudar do nível I para o nível II, perderá automaticamente a gratificação transitória e passará a perceber o valor integral do nível II.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a promoção vertical por titulação constitui ato administrativo vinculado, que decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos legais: conclusão de curso compatível, registro regular do diploma e superação do período probatório.
A exigência de “vaga disponível”, constante do §4º, não se sobrepõe ao direito reconhecido na norma, trata-se apenas de critério de organização interna da carreira, e não de limitação ao próprio direito funcional do servidor.

No que se refere à alegação de ausência de previsão orçamentária, também não assiste razão ao apelante.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.878.849/TO, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), firmou a tese de que é ilegal a negativa de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Trata-se de direito subjetivo do servidor público, decorrente de norma legal, inserido na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

Assim, a ausência de dotação orçamentária não constitui óbice para o reconhecimento do direito postulado, uma vez que a Administração deve efetivar a progressão funcional daqueles servidores que comprovam o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei, cabendo-lhe adotar as medidas administrativas necessárias para compatibilizar o cumprimento da obrigação com a execução orçamentária.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO da Remessa Necessária e do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15%,
nos termos do art. 85, § 3º do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025